Tribunal: STF
Processo: ARE 1458989
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE INJUNÇÃO – SINDICATO ÚNICO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS – OMISSÃO LEGISLATIVA – PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IPATINGA – REGULAMENTAÇÃO DO ART. 40, §14, DA CONSTITUIÇÃO – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL Nº1.956/2002 – REGULAMENTAÇÃO DA NORMA INFRALEGAL – VIA ELEITA INADEQUADA – MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO – MATÉRIA OBJETO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – RECURSO DESPROVIDO.



    - O mandado de injunção é remédio constitucional adequado para suprir omissão que afete o exercício de direitos constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, não podendo ser utilizado para regulamentar ou suprir omissão em legislação infralegal.



    - É inadequada a impetração do mandado de injunção para regulamentar ou dar cumprimento à Lei nº 1.956/2002 do Município de Ipatinga, que instituiu o RGPS como regime de previdência de seus servidores e previu a responsabilidade do Município pela complementação das aposentadorias e pensões.



    - Reconhecimento, em mandado de segurança, do direito à continuidade do pagamento das complementações de aposentadoria para os servidores inativos que já percebiam o benefício anteriormente à concessão da medida cautelar na ADI n.1.0000.16.052544.0.000, bem como o pagamento das complementações não pagas pelo ente público municipal, que se venceram após a data do ajuizamento daquela ação mandamental.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXXI; e 40, caput e §§ 1º, 2º, 3º, 14 e 15, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente